Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-95.2024.8.11.0034
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000392-95.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILVAN PEREIRA MAIA - CPF: 630.509.781-04 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), PRISCILA VALUZ DOS SANTOS - CPF: 057.088.701-17 (APELANTE), JOSE BATISTA DE LIMA SOUZA - CPF: 124.717.391-72 (APELADO), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. ÓBITO DE FETO (NATIMORTO). PENSIONAMENTO MENSAL AOS GENITORES. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DANO PATRIMONIAL CERTO. EXPECTATIVA HIPOTÉTICA DE AUXÍLIO FINANCEIRO FUTURO. INDENIZAÇÃO JÁ SATISFEITA POR DANOS MORAIS E DANOS
MATERAIS
(EMERGENTES) EM AÇÃO ANTERIOR
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Arbitramento de Pensionamento que julgou improcedente o pedido de condenação de médico ao pagamento de pensão mensal vitalícia aos genitores em razão do óbito de feto decorrente de erro médico já reconhecido judicialmente em demanda anterior. Os autores sustentam a existência de precedentes do STJ que admitiriam o pensionamento em favor dos pais de natimorto e requerem a reforma integral da sentença para condenação do réu ao pagamento da pensão, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o óbito de natimorto decorrente de erro médico autoriza a condenação ao pagamento de pensionamento mensal vitalício aos genitores, a título de lucros cessantes, com fundamento na expectativa de futura contribuição econômica do filho para o sustento familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de pensionamento por lucros cessantes exige demonstração de prejuízo patrimonial certo e atual ou, ao menos, probabilidade objetiva de ganho frustrado.

A personalidade civil inicia-se com o nascimento com vida, embora o ordenamento jurídico assegure proteção aos direitos do nascituro.

A alegação de que o natimorto auxiliaria financeiramente os pais no futuro constitui mera conjectura, desprovida de suporte fático apto a demonstrar dano material efetivo.

A presunção de auxílio econômico futuro admitida em hipóteses de morte de filho menor já nascido não se aplica automaticamente ao caso de natimorto, pois inexiste histórico de convivência ou realidade familiar que permita inferir contribuição econômica futura.

A configuração de lucros cessantes demanda a demonstração de atividade remunerada efetiva ou de contribuição patrimonial iminente e provável, circunstâncias inexistentes na hipótese de feto que não nasceu com vida.

A concessão de pensionamento fundada exclusivamente em expectativa remota de auxílio financeiro
converteria a reparação civil em mecanismo de enriquecimento sem causa, em desacordo com a finalidade compensatória da responsabilidade civil.

Os autores já foram indenizados pelos danos morais e pelos danos emergentes reconhecidos na ação anterior, circunstância que afasta a necessidade de nova reparação sem correspondência com prejuízo patrimonial efetivamente demonstrado.

O princípio da reparação integral impõe que a indenização seja medida pela extensão do dano, não autorizando compensação por prejuízos meramente hipotéticos ou eventuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

O pensionamento por lucros cessantes exige demonstração de prejuízo patrimonial certo ou de probabilidade objetiva de ganho frustrado.

A morte de natimorto não gera, por si só, presunção de futura contribuição econômica aos genitores apta a justificar pensionamento mensal vitalício.

A expectativa de que o filho futuramente trabalharia e auxiliaria a família constitui hipótese meramente conjectural e insuficiente para caracterizar dano material indenizável.

A reparação civil deve observar a extensão efetiva do dano, vedada a concessão de indenização fundada em prejuízos hipotéticos ou remotos.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 2º, 944 e 948, II; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, 489, § 1º, VI, 926 e 927; Súmula 491 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.905.617/DF; TJPR, Reexame Necessário e Apelação Cível nº 0003824-22.2015.8.16.0033, Rel. Des. Lauri Caetano da Silva, j. 11.11.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1033165-09.2015.8.26.0224, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 18.05.2021; TJPB, Apelação Cível nº 0802140-60.2020.8.15.0751, Rel. Desa. Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas.

R E L A T Ó R I O

ApelaçãoemAçãode Arbitramento de Pensionamentojulgadaimprocedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantessustentam que a presente demanda decorre de erro médico já reconhecido judicialmente nos autos do processo nº 1000669-87.2019.8.11.0034, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT.

Alegam que a ação foi ajuizada para buscar a condenação do réu ao pagamento de pensionamento em razão da morte do feto, sendo que a sentença recorrida julgou o pedido improcedente ao entender não ser cabível a pensão aos pais, por estar fundada em “prognóstico futuro, eventual, incerto e distante”.

Argumentam que o magistrado de primeiro grau afirmou que os precedentes do STJ sobre pensionamento se referem a “crianças maiores, que possuem saúde consolidada”, entendimento que consideram equivocado.

Invocam precedente do STJ (
AgInt
no
AREsp
1.905.617/DF), segundo o qual a Corte Superior reconhece a existência de presunção legal de dependência econômica dos pais em relação ao filho menor falecido, “ou mesmo natimorto”, admitindo o pensionamento vitalício também em casos de natimorto decorrentes de negligência médica.

Defendemque a sentença recorrida deixou de observar precedente expressamente invocado pela parte, sem demonstrar distinção ou superação do entendimento, incidindo na hipótese prevista no art. 489, §1º, VI, do CPC.

Apontamque a fundamentação adotada é insuficiente, pois se limitou a afirmar que os precedentes tratariam decrianças maiores, sem enfrentar adequadamente o precedente específico relativo a natimorto.

Arguemviolação aos
arts
. 926 e 927 do CPC, que impõem a observância da jurisprudência dos tribunais superiores, bem como afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Asseveramque o art. 2º do Código Civil assegura proteção aos direitos do nascituro desde a concepção e que o art. 948, II, do mesmo diploma prevê pensionamento em hipóteses de morte, inexistindo qualquer exclusão legal do direito do nascituro ou do natimorto ao pensionamento quando o óbito decorrer de erro médico.

Destacam, por fim, que a decisão recorrida restringiu indevidamente os direitos do nascituro e de sua família, apesar da existência de precedentes favoráveis do STJ.

Ressaltam que o erro médico foi reconhecido não apenas pelo Poder Judiciário, mas também pelo Conselho Regional de Medicina, que teria condenado o recorrido por atuação negligente no atendimento da autora.Assim, defendem que o natimorto somente não pôde “viver, crescer e contribuir para a sociedade e para o núcleo familiar em razão do erro médico reconhecido”.

Por fim, requerem provimento da apelação, para reformar integralmente a sentença e condenar o recorrido ao pagamento de pensionamento mensal aos apelantes, nos termos formulados na petição inicial.

Pugnam, ainda, a inversão do ônus
da
sucumbência e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o apeladosustenta que aresponsabilidade do médico já foi reconhecida em ação anterior (Processo nº 1000669-87.2019.8.11.0034), na qual os genitores receberam indenização por danos morais, já quitada.

Aduz que os apelantes fundamentam sua pretensão em um único precedente do STJ, ignorando a existência de vastajurisprudência dos Tribunais Estaduais que rejeita o pensionamento em casos de natimorto.

Ressalta que não houve violação aos
arts
. 926 e 927 do CPC, pois o precedente invocado não possui caráter vinculante.

Argumenta que opensionamento constitui modalidade de dano material (lucros cessantes) e exige prova concreta de prejuízo econômico, não podendo ser baseado em mera expectativa de que o filho futuramente trabalharia e auxiliaria os pais.

Afirma que como o filho nasceu morto, não existiu dependência econômica nem histórico de vida que permitisse concluir que ele contribuiria para o sustento familiar.

Aponta que aconcessão da pensão dependeria de mera especulação ou "futurologia", o que é rejeitado pela doutrina e por diversos precedentes judiciais citados.

Sustenta que opróprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a ação anterior, reduziu a indenização moral para evitar enriquecimento sem causa, demonstrando que considerou o dano adequadamente reparado.

Pedeonão

provimentoda apelação(Id.367804018).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

ApelaçãoemAçãode Arbitramento de Pensionamentojulgadaimprocedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia reside na possibilidade de compelir o apelado ao pagamento de pensão mensal vitalícia aos genitores em decorrência do óbito de feto (natimorto), causado por erro médico.

Com base nos elementos constantes nos autos, verifica-se que a responsabilidade civil do apelado foi reconhecida por meio de prova emprestada da demanda n. 1000669-87.2019.8.11.0034. Naquela oportunidade, as partes formalizaram acordo judicial para a quitação das indenizações por danos morais e danos emergentes (Id. 164432791 e Id. 172905389), as quais foram devidamente adimplidas.

No que tange ao pedido de pensionamento mensal (lucros cessantes), a sentença proferida no Id. 367804013 decidiu pela improcedência.

A legislação civil brasileira estabelece que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida (art. 2º do CC/2002). Embora o ordenamento jurídico proteja os direitos do nascituro, a pretensão de pensionamento por lucros cessantes exige a demonstração de um prejuízo financeiro certo e atual, ou, ao menos, uma probabilidade objetiva de ganho que restou frustrada.

No caso de natimorto, a alegação de que o filho auxiliaria no sustento da família a partir dos 16 anos de idade constitui
mera conjectura. Diferente do que ocorre na morte de filho menor já nascido, em que a convivência e a realidade familiar permitem a presunção de auxílio futuro em lares de baixa renda (Súmula 491 do STF), no caso de feto que não chegou a nascer com vida, o dano material pretendido é puramente hipotético.

Para que existissem lucros cessantes, seria necessária a prova de que a vítima efetivamente exercia atividade remunerada ou que sua contribuição era uma realidade iminente e provável, o que não ocorre com o natimorto.

Desse modo, a indenização por danos materiais não pode ser fundamentada em presunções excessivamente remotas, sob pena de se converter em mecanismo de enriquecimento sem causa, desvinculado da efetiva recomposição de prejuízo patrimonial
.

Nesse sentido
, dos Tribunais:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO CESAREANO E ADMINISTRAÇÃO DE MISOPROSTOL EM DOSE SUPERIOR A RECOMENDADA PARA O CASO DA
AUTORA .

ÓBITO DO FETO
POR ANÓXIA AGUDA INTRAUTERINA. ROTURA UTERINA DA PARTURIENTE. SUBMISSÃO À CESAREA EMERGENCIAL. APÓS EVENTO
ADVERSO .
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA, DO DANO, DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA CULPA. DIREITO À
SAÚDE .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS.
ERRO MÉDICO
VERIFICADO. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. LAUDO PERICIAL
TAXATIVO .
INDUZIMENTO AO PARTO VAGINAL VIA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO RECOMENDADO PARA O CASO EM QUE O FETO ESTAVA VIVO NO ÚTERO MATERNO.
SOFRIMENTO FETAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL
CONFIGURADO .
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PENSIONAMENTO MENSAL AFASTADO. NATIMORTO
. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASO
ANÁLOGOS .
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS (APELO 1 E APELO 3). RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO (APELO 2
) .
(TJ-PR 00038242220158160033 Pinhais, Relator.: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2024)

Responsabilidade civil. Erro médico. Desídia na realização do pré-natal. Ausência de investigação quanto às condições físicas e clínicas gestante que apontariam a gravidez de
risco .
Investigação precária que culminou no óbito do feto no sétimo mês de gestação. Culpa grave dos réus. Laudo pericial conclusivo. Dever de
indenizar .
Dano material. Não cabimento.
Pensão mensal por morte de nascituro e lucros cessantes.
Descabimento
.

Posição majoritária que não confere direitos patrimoniais ao nascituro. No mais, independentemente de nascimento com vida, a jurisprudência somente concede pensão vitalícia quando o de cujus contribuía efetivamente para a vida econômica da família. Assim, a pensão vitalícia seria fixada para voltarem os parentes ao status quo anterior à morte. Não é o caso, em que o nascituro proporcionava apenas expectativa de direto de um dia laborar e auxiliar a família, o que é irrelevante para a fixação da
pensão
.
Dano moral caracterizado in
re

ipsa
. Valor da indenização mantido porque se mostra adequado, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recursos
desprovidos .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10331650920158260224 Guarulhos, Relator.: Coelho Mendes,
Data de Julgamento: 18/05/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL .
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE NASCITURO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA .
DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDEFERIMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO .
RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e resta configurada diante da falha na prestação do serviço de saúde à gestante, que procurou atendimento em três ocasiões, sendo liberada sem a devida investigação clínica, o que culminou na morte
fetal .

4. O nexo causal entre a conduta omissiva dos agentes públicos e o óbito do nascituro está evidenciado pela sequência de atendimentos inadequados, ausência de equipamentos essenciais e omissão no dever de cuidado.

5. Não se verifica a presença de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, sendo indevida a tentativa de atribuição de culpa à autora pela não busca de socorro adicional após orientações médicas
recebidas .

6. A indenização fixada na origem (R$ 20.000,00) mostra-se insuficiente diante da gravidade do dano, da intensidade do sofrimento e da função pedagógica da reparação, sendo adequada a majoração para R$ 70.000,
00 .

7. Não há base fática ou jurídica que justifique a concessão de pensão vitalícia, pois o nascituro não gerava expectativa concreta de contribuição financeira à família, tratando-se de mera esperança sem suporte patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

8 .
Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do Município desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
.
43, 944 e ss., 948, II; CPC,
arts
. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPB,
ApCiv
0001812-78 .2015.8.15.0351, 4ª Câmara Cível,
Rel
.
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, j. 04.07 .2023; TJPB,
ApCiv
0800146-29.2018.8.15 .0181, 3ª Câmara Cível, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, j. 05 .12.2022; TJPB,
ApCiv
0000184-14.2016.8 .15.0741, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque,
j .
23.07.2021.; TJDF,
ApCiv
2014 .01.1.172926-3, 5ª Turma Cível, Rel.
Des .
Robson Barbosa de Azevedo, j.
06.09.2017 .

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, para dar parcial provimento ao apelo do autor e negar provimento ao apelo do réu, nos termos do voto da Relatora.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08021406020208150751, Relator.: Gabinete 26 - Desª. Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas, 4ª Câmara Cível)

Ademais, os apelantes já obtiveram a reparação pelo abalo sofrido por meio da demanda pretérita (Id. 1000669-
87.2019.8.11.0034), na qual receberam indenização por danos morais e o ressarcimento das despesas efetivadas (danos emergentes). A fixação de pensão mensal vitalícia, nestas circunstâncias, representaria um excesso indenizatório, distanciando-se da finalidade do art. 944 do CC/2002, que determina que a indenização
mede-se
pela extensão do dano.

Portanto, por não haver prova de dano patrimonial certo e diante da natureza incerta da expectativa de auxílio financeiro, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026